Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão (id 15097199 - Pág. 32) proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, em demanda de obrigação de fazer c/c danos morais (autos no 0710211-09.2019.8.07.0005) ajuizada por MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, deferiu pedido de antecipação da tutela. Ofício oriundo do juízo a quo, id 16014491, noticiando a prolação de sentença nos autos de origem. Despacho, id 16027016, intimando o agravante para se manifestar se subsiste o interesse no prosseguimento do recurso, indicando objetivamente as razões em caso positivo, no entanto transcorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão de id 16014491. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, foi proferida sentença nos autos de origem, conforme id 15200128. Assim, é cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado este recurso. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o curso do prazo recursal, devendo o decêndio legal ser contado a partir da decisão geradora do inconformismo 2. A prolação de sentença no feito resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.842527, 20140020272619AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 523) (g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.INDEFERIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor do agravante, quando proferida sentença, com base no art. 269, inciso III, do CPC. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.838313, 20140020193489AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 17/12/2014. Pág.: 354) (g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento. (Acórdão n.819249, 20140020092590AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 199) (g.n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Em sendo proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 2. Embargos de Declaração acolhidos. (Acórdão n.649583, 20120020206145AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2013, Publicado no DJE: 31/01/2013. Pág.: 84) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator